Tribunal: TJBA
Processo: 8078888-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078888-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ROMERITO OLIVEIRA CARVALHO e outros Advogado(s): ROMERITO OLIVEIRA CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de Iago da Silva Lima, denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e lesões corporais de natureza grave. A prisão preventiva foi decretada em 2016 e cumprida apenas em 2025, após o Paciente permanecer foragido em outro Estado. A Defesa postula a revogação da custódia cautelar sob a tese de ausência de contemporaneidade e insubsistência dos requisitos legais. Subsidiariamente, pugna pela substituição por prisão domiciliar, alegando ser o Paciente pai e provedor de filho menor, ou pela imposição de medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. Verifica-se, no presente caso, a necessidade de decidir: a) se a fuga prolongada do distrito da culpa elide a tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; b) se permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP), especialmente quanto à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal; c) se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao pai de menor de 12 anos quando acusado de crimes cometidos com violência; d) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. III. Razões de decidir 3. A alegação de ausência de contemporaneidade não subsiste, pois a delonga no cumprimento do mandado prisional decorreu, exclusivamente, da prolongada fuga do Paciente do distrito da culpa (de 2016 a 2025). A evasão renova o risco à aplicação da lei penal, evidenciando conduta voltada a frustrar a ação da justiça. A tese defensiva de que a fuga decorreu de ameaças demanda dilação probatória incabível na via estreita do Habeas Corpus. 4. O periculum libertatis encontra-se robustamente demonstrado na gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi cruel e desproporcional. A imputação descreve que o Paciente, motivado por dívida irrisória (R$ 140,00), teria deflagrado tiro de espingarda no rosto de uma vítima fatal e atingido o peito de terceira pessoa, circunstância que clama pela rigorosa garantia da ordem pública, sendo a segregação medida idônea. 5. O pleito de substituição por prisão domiciliar esbarra na vedação expressa do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, que impede a benesse em crimes perpetrados com violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, a Defesa não apresentou prova pré-constituída inequívoca e cabal de que o Paciente figura como o único responsável imprescindível aos cuidados do filho menor. O histórico de fuga prolongada torna manifestamente inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), não sendo eventuais condições pessoais favoráveis aptas a desconstituir o decreto prisional idôneo. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A evasão do distrito da culpa por prolongado decurso de tempo elide a arguição de ausência de contemporaneidade, legitimando a manutenção da custódia cautelar para resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública. 2. É inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao pai de menor quando a imputação versa sobre crime praticado com violência ou grave ameaça (homicídio qualificado) e não há comprovação contundente da imprescindibilidade de seus cuidados à prole." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8078888-55.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante o Bel. Romerito Oliveira Carvalho (OAB/BA 55.163), e como Paciente IAGO DA SILVA LIMA, sendo apontada como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.